Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-83.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000206-83.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE/APELADO: SAIONARA DOS PASSOS MATOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO/APELANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO E EXTINÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE.

MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. REFLEXO SOBRE OS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DA CARREIRA.

TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL
.
REVOGAÇÃO DO ART.
45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº
010/2010, QUE PREVIA O PERCENTUAL DE
5% DE DIFERENÇA ENTRE AS REFERÊNCIAS CONSTANTES NO ANEXO VI – A e B. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI

LOCAL DE

REFLEXO SOBRE OS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DA CARREIRA. PLEITO QUE DEVE SER REJEITADO. POSSIBILIDADADE DE EXTINÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DUAS VEZES COM O MESMO BENEFÍCIO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou comprovado nos autos que a autora não possui condições de arcar com as despesas e custas processuais sem que isso lhe comprometa a subsistência própria e/ou a de sua família, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

2. O Município réu promoveu uma restruturação remuneratória no magistério municipal, reduzindo o valor do vencimento básico dos professores e extinguindo o adicional por tempo de serviço, bem como criando a rubrica “MANUT. SALARIO NOMINAL”, conforme se verifica dos contracheques acostados no id. 60583090. Contudo, não houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois tal modificação não implicou em redução nominal da remuneração do servidor, o que se constata da análise dos contracheques citados.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 911 (REsp nº 1.426.210-RS), consolidou o entendimento de que o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica deve corresponder ao piso nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação na Lei nº 11.738/2008 de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Nesse contexto, entendeu que é necessária a análise das legislações locais, para verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

4. Constata-se que o art. 45, da Lei Complementar nº 010/2010, que determinava o percentual de 5% (cinco por cento) de diferença entre as referências constantes do anexo VI – A e B (níveis para professor municipal do quadro suplementar e permanente), foi expressamente revogado pelo art. 13 da Lei Complementar nº 013/2018. Logo, a Lei local, diversamente do que alega a autora, não prevê a automática repercussão do piso nacional sobre os níveis mais elevados da carreira do magistério.

5. O adicional por tempo de serviço, previsto para os profissionais do magistério do Município de Jiquiriçá, foi suprimido com a alteração promovida pela Lei Complementar nº 013/2018, em seu artigo 13. Conforme afirmado pela própria autora em sede de razões, a verba intitulada de “MANUT. SALÁRIO NOMINAL” teve o escopo de compensar a redução salarial e o fim do adicional por tempo de serviço. Nesse contexto, o deferimento do pedido de recebimento de adicional por tempo de serviço configuraria bis in idem.

6. O pedido de condenação da autora ao pagamento de multa, em virtude da sua ausência injustificada na audiência de conciliação, consubstancia inovação recursal, por se tratar de matéria não alegada na contestação, motivo pelo qual não pode ser objeto de análise por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

7. Recurso da autora desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000206-83.2019.8.05.0263
, em que figuram como Apelantes e Apelados
SAIONARA DOS PASSOS MATOS DOS SANTOS
e o
MUNICIPIO DE JIQUIRICA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU
e o fazem pelas razões adiante expostas.